Tribunal: TJES
Processo: 0000422-31.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000422-31.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAYANNE DE JESUS SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou os recorrentes pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), com imposição das penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 09 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, respectivamente, além de dias-multa. A defesa busca: (i) absolvição com base no princípio da insignificância; (ii) subsidiariamente, redução das penas-base ao mínimo legal; (iii) aplicação do art. 29, §1º, do CP a Rafael, em razão de suposta participação de menor importância; (iv) atenuação pela confissão espontânea de Jayanne; e (v) fixação de honorários ao advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância em crime de roubo praticado mediante grave ameaça;
(ii) verificar a possibilidade de redução das penas-base em razão de fundamentação insuficiente;
(iii) aplicação de fração mais favorável em razão da confissão espontânea.

(iv) analisar a incidência da causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP; e
(v) examinar o cabimento da fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não se aplica a crimes praticados com violência ou grave ameaça, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 958.521/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJe 07/03/2025). A subtração mediante emprego de faca e ameaça à vítima afasta a mínima ofensividade e evidencia a periculosidade social da ação.
4. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Constatada fundamentação parcial na fixação das penas-bases, impõe-se o decote dos vetores não justificados, reduzindo-se as sanções de ambos os apelantes.

5. A participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) é afastada quando evidenciada divisão de tarefas e atuação consciente no contexto delitivo, como no caso em que o corréu vigiava o local enquanto a comparsa realizava a subtração.
6. A confissão espontânea de JAYANNE DE JESUS SILVA deve ser reconhecida como atenuante, refletindo na pena intermediária. na fração de 1/6.

7. É cabível a fixação de honorários ao advogado dativo pela atuação na segunda instância, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo cometido com violência ou grave ameaça.
2. A pena-base deve ser redimensionada quando não houver fundamentação idônea para todas as circunstâncias judiciais negativadas.
3. A causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP exige demonstração de participação de menor relevância, o que não ocorre em casos de divisão de tarefas.
4. É devido o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segundo grau.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º; 59; 157, §2º, II; CPC, art. 85, §§2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 958.521/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJe 07/03/2025; STJ, AgRg no REsp n. 1804625/RO, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 05/06/2019; STJ, HC n. 502.868/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAYANNE DE JESUS SILVA
e
RAFAEL ALVES PESSOA MARTINS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras nas iras dos artigos 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa e 09 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, respectivamente.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição dos recorrentes pelo princípio da insignificância. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento das penas-bases, para que sejam fixadas em seu mínimo legal. Requer, também, a aplicação do artigo 29, §1º do Código Penal, em favor do recorrente RAFAEL ALVES PESSOA MARTINS e a aplicação de fração mais benéfica, referente a confissão espontânea praticada pela recorrente AYANNE DE JESUS SILVA. Por fim, objetiva a fixação de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Diego Schmidel de Freitas - OAB/ES 24886).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias), que opinou, ainda, pela retificação de ofício da pena da recorrente JAYANNE DE JESUS SILVA.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAYANNE DE JESUS SILVA
e
RAFAEL ALVES PESSOA MARTINS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras nas iras dos artigos 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 195 dias-multa e 09 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, respectivamente.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição dos recorrentes pelo princípio da insignificância. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento das penas-bases, para que sejam fixadas em seu mínimo legal. Requer, também, a aplicação do artigo 29, §1º do Código Penal, em favor do recorrente RAFAEL ALVES PESSOA MARTINS e a aplicação de fração mais benéfica, referente a confissão espontânea praticada pela recorrente JAYANNE DE JESUS SILVA. Por fim, objetiva a fixação de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Diego Schmidel de Freitas - OAB/ES 24886).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias), que opinou, ainda, pela retificação de ofício da pena da recorrente JAYANNE DE JESUS SILVA.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 24/02/2024, por volta das 22h40m, na Avenida Champagnat, nº 1040, Bairro Centro, Município de Vila Velha - ES no estabelecimento comercial Drogarias Pacheco, os Denunciados, consciente e voluntariamente, associados previamente entre si, imbuídos para o mesmo propósito, e mediante grave ameaça, subtraíram para si DOIS VIDROS DE SHAMPOO, ato contínuo, de posse da res furtiva, ambos fugiram do local, sendo detidos logo após pela Polícia Militar.

De acordo com os autos, no dia e local acima mencionados, a Denunciada adentrou a Drogaria Pacheco e subtraiu dois vidros de shampoo, colocados na bolsa que trazia consigo, a ação foi notada por um motoboy, que avisou ao funcionário do estabelecimento.

Enquanto isso, o Denunciado ficou do lado de fora da farmácia, próximo a porta de entrada, vigiando o local. Face às circunstâncias, o funcionário se dirigiu até onde a Denunciada estava e a identificou como a moradora de rua, que sempre vai ao local e que tem por hábito subtrair algum item; quando o funcionário se aproximou mais da Denunciada, ela pegou a faca que trazia consigo e o ameaçou.

Consta dos autos que o Denunciado ficou do lado de fora da farmácia, próximo a porta do estabelecimento, vigiando a ação delituosa, e acompanhado por outro indivíduo, que não foi identificado nos autos, que estavam na posse de uma faca.

De posse da res a Denunciada evadiu-se do local e foi em direção ignorada, acompanhada pelo Denunciado e o outro indivíduo que não foi identificado nos autos. Logo após o fato ocorrido, o funcionário da farmácia acionou a Polícia Militar, oportunidade em que narrou todo o roubo.

Com as informações , a polícia, em diligências, localizou os Denunciados logo após o crime, e em revista pessoal, encontraram os objetos furtados na posse dos Denunciados.

Consta dos autos que, as facas não foram apreendidas, pois foram dispensadas pelos Denunciados antes de serem abordados pela polícia , que são useiros na prática de crime contra o patrimônio, agindo com o mesmo modus operandi, enquanto um age na subtração da res, mediante o uso de arma branca e ameaças às vítimas o outro fica vigiando para que a ação seja exitosa. De acordo com o funcionário da farmácia, toda a ação dos Denunciados foi filmada pelo sistema de videomonitoramento.

A defesa objetiva, inicialmente, em razões recursais, a absolvição dos recorrentes pelo princípio da insignificância.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não se aplica o princípio da insignificância em crimes praticados mediante violência ou grave ameaça.

Por oportuno:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo, com grave ameaça simulada por arma de fogo, subtraindo R$300,00. A defesa alegou aplicação do princípio da insignificância e requereu absolvição ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crime de roubo praticado com grave ameaça.

III. Razões de decidir3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo.

(...).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

3. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1804625/RO, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 05/06/2019; STJ, HC n. 502.868/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/05/2019.

(AgRg no HC n. 958.521/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

Importante destacar que a subtração mediante grave ameaça praticada com arma branca incorre na não observância de três dos requisitos necessários para a aplicação do princípio invocado, quais sejam, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação e baixo grau de reprovabilidade do comportamento.

Mantida, portanto, a condenação dos recorrentes, a despeito do valor dos objetos apreendidos.

Noutro giro, a defesa pretende o redimensionamento das penas-bases, para que sejam fixadas em seu mínimo legal.

JAYANNE DE JESUS SILVA:

Em relação à recorrente JAYANNE DE JESUS SILVA, o magistrado de origem fixou a pena-base em 7 anos de reclusão e 175 dias-multa, em razão dos vetores negativos dos maus antecedentes e motivos.

Devo consignar que consta da primeira fase do processo dosimétrico a afirmativa que a pena basilar foi fixada em razão de quatro circunstâncias judiciais negativas. Porém, ao proceder a análise, o magistrado de origem justificou somente as duas mencionadas (antecedentes e motivos).

É de rigor, portanto, o decote.

Fixo, portanto, a pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa.

Considerando que a a recorrente confessou os fatos, fixo a pena intermediária em 4 anos e 5 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, em razão da ausência de circunstâncias agravantes.

Presente a causa de aumento de pena em virtude do concurso de agentes, fixo a pena definitiva em 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

Vale consignar que o magistrado de origem deixou de mencionar a causa de aumento sediada no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal (emprego de arma branca), razão pela qual é vedada análise por esta Corte de Justiça, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

RAFAEL ALVES PESSOA MARTINS:

Do mesmo modo, verifico que somente os maus antecedentes foram devidamente justificados, razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses e ao pagamento de 12 dias-multa.

Considerando que o recorrente é reincidente, fixo a pena intermediária em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa, à mingua de qualquer circunstância atenuante.

Presente a causa de aumento de pena em virtude do concurso de agentes, fixo a pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e ao pagamento de 19 dias-multa.

Devo consignar que o réu não faz jus a causa de diminuição prevista no artigo 29, §1º do Código Penal, pois não houve participação de menor importância, tendo em vista que o crime foi praticado com nítida divisão de tarefas.

Mantenho o regime fechado em razão da reincidência.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 1.000,00 os honorários devidos ao Dr. Diego Schmidel de Freitas - OAB/ES 24886, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar as penas-bases, fixando as penas definitivas dos recorrentes JAYANNE DE JESUS SILVA em 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto e RAFAEL ALVES PESSOA MARTINS em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e ao pagamento de 19 dias-multa, em regime inicial fechado, além de arbitrar honorários em favor de advogado dativo.

É como voto.